Tribunal: STF
Processo: ARE 1351224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 87, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALMAS. ACÓRDÃO CONSONANTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. 1. Ao contrário do que afirma o requerente o acórdão que pretende rescindir está consonante com as provas dos autos, na medida em que não houve qualquer demonstração de dolo do servidor demitido, o que é elemento imprescindível ao reconhecimento de improbidade administrativa por violação de princípios da Administração Pública e, muito mais, para a configuração de crime contra a Administração Pública, que não foi individualizado/capitulado nem no processo administrativo nem na defesa nos autos da ação anulatória. 2. Não se vislumbra qualquer violação do Princípio da Separação de Poderes, na medida em que compete ao Poder Judiciário rever atos administrativos vinculados da Administração Pública que se mostram contrários à legislação ou que violem norma jurídica (strictu ou latu senso), como hipótese do acórdão combatido. 3. Portanto, não está configurada a violação manifesta de norma jurídica ou fundado erro de fato verificável do exame dos autos, apto a autorizar a rescisão do acórdão, como previsto no Art. 966, incisos V e VIII, do CPC, invocados pelo requerente. 4. Não é possível a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, com o escopo de rejulgamento da matéria ante o descontentamento da parte sucumbente e, na hipótese dos autos, a lide foi decidida dentro dos limites objetivos delineados pelas partes e aplicou a norma jurídica ao caso concreto reconhecendo que o fato provado foi a desídia do servidor público municipal e que a pena de demissão para tal infração disciplinar mostra-se desproporcional em demasiado. 5. Ação Rescisória improcedente.”



    No recuso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle jurisdicional nos processos administrativos disciplinares se restringe a observância da legalidade e regularidade do procedimento ante os princípios da Administração Pública, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Nesta senda, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, de forma que não pode substituir ou modificar a penalidade disciplinar imposta.” (eDOC 99, p. 13). 



    Aduz-se, que “não obstante ficar demonstrado o prejuízo ao erário, o E. TJTO entendeu que o ato de improbidade administrativa praticado necessitava de demonstração de dolo, tendo em vista que estaria amoldado ao art.11 da Lei nº 8.429/92.” (eDOC 99, p. 19) 



    Defende-se, ainda, que “o ato de improbidade que gera lesão ao erário independe da demonstração de dolo, sendo perfeitamente punível por culpa. Nesse sentido, ainda que se acolha as alegações do recorrente, no sentido de que se ausentava de sua estação de trabalho, com sua senha logada no sistema de arrecadação, tal fato, ao importar em prejuízo ao erário, configura improbidade administrativa e, por consequência, é hipóteses de demissão, nos termos da Lei Municipal de regência.” (eDOC 99, p. 20) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF. (eDOC 124). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 82, p. 1-5): 



    “(...)



    Pois bem. De início, cumpre destacar que na Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração de Cargo movida por Carlos Renan Meneses Soares em face do Município de Palmas, o ente público alega em sua defesa que o servidor agiu com desídia no exercício de suas funções, vejamos o teor de parte da argumentação tecida na contestação:



    (...)



    Assim, tem-se que o Município alega que o servidor agiu com desídia ao sair de sua estação de trabalho e deixar o sistema aberto e logado com sua senha pessoal, o que teria facilitado a ocorrência dos atos indevidos que causaram prejuízo ao erário, como alteração de valores de tributos municipais (baixas indevidas e descontos irregulares). Por outro lado, no Processo Administrativo, que se referiu a diversos servidores, foi concluído em relação ao ora requerido que: o servidor incorreu em infração disciplinar prevista na Portaria Preambular e no Termo de Indiciamento, deliberando pela sua demissão, com fundamento no Art. 159, incisos I e IV da Lei Complementar 008/1992 . Na norma municipal estabelece: 



    (...)



    Na sentença proferida na Ação Anulatória o Juízo de 1º Grau asseverou que a autoridade administrativa não pode condenar o servidor público pelo ato de improbidade, mas poderá aplicar a sanção de demissão se o ato de improbidade também caracterizar falta disciplinar, o que é caso dos autos. Contudo, não foi especificado pelo ente público em que consistiu o dolo, pois, apesar da omissão na descrição da conduta, haveria, em tese, violação a princípios da Administração Pública e, esta conduta só caracteriza improbidade quando há demonstração do dolo. E destaca: “O que dizem os autos é que o autor foi desidioso, ao deixar sua senha e computador com possibilidade de acesso a terceiros. Mas daí, sem nenhuma menção a dolo, não há como falar de ato de improbidade”. Impende ainda destacar que como declinado na sentença de mérito da ação anulatória do ato de demissão do servidor público, o próprio Município em sua contestação “disse que não havia provas de que o servidor praticou ato de improbidade e, então, defendeu a demissão sob o pretexto de ter o mesmo agido com desídia. Ou seja, nem mesmo o demandado, que julgou em vias administrativas o demandante, foi capaz de atribuir-lhe os atos irregulares, fundamentando a culpabilidade em um sistema onde se verifica unicamente que o usuário do computador utilizado para realizar os atos fora o seu”. Resta incontroverso que o ora requerido ausentava-se de seu local de trabalho e deixava seu computador com o sistema aberto, o que possibilitava que o mesmo fosse utilizado por outrem, o que configura desídia no exercício de suas funções, mas, de fato, não se vislumbra provas acerca do dolo do servidor em tal ato. Seguindo no trâmite da ação originária, o recurso de apelação não foi conhecido e a remessa necessária foi desprovida por este Tribunal de Justiça. Contudo, urge mencionar que nas razões do apelo, o Município insistiu em defender a demissão do servidor em decorrência de sua desídia, nos termos do Art. 159, XIX, da LC 159/99, ou seja, fundamento diverso daquele constante do processo administrativo disciplinar. No voto condutor do acórdão o Relator considerou a desproporcionalidade da penalidade aplicada, haja vista que somente restou cabalmente provada a desídia do servidor, mas não o ato doloso apto a configurar a improbidade administrativa por violação de princípios administrativos. Cito parte do decisum: (...)



    (...)



    Portanto, ao contrário do que alega o requerente, verifica-se a consonância da decisão judicial com as provas constantes dos autos, na medida em que não houve qualquer demonstração de dolo do servidor demitido, o que é elemento imprescindível ao reconhecimento de improbidade administrativa por violação de princípios da Administração Pública e, muito mais, para a configuração de crime contra a Administração Pública, o qual nem mesmo foi individualizado/capitulado nem no processo administrativo nem na defesa nos autos da ação anulatória. Ademais, não é possível em sede de ação rescisória que o Município apresente uma nova tese para defender a legitimidade do ato de demissão do servidor quando já houve julgamento de mérito acerca da matéria e, como destacado pelo Relator do apelo, em referência ao Parecer Ministerial: “O comportamento pelo qual o apelado foi penalizado administrativamente (improbidade administrativa) é completamente diferente do tratado neste processo judicial (desídia), demonstrando assim, completa ausência de individualização da conduta do servidor, bem como, a dificuldade em comprovar a sua intenção em causar danos ao erário municipal”. Urge mencionar, outrossim, que não se vislumbra qualquer violação do Princípio da Separação de Poderes, na medida em que compete ao Poder Judiciário rever atos administrativos vinculados da Administração Pública que se mostram contrários à legislação ou que violem norma jurídica (strictu ou latu senso), como hipótese do acórdão combatido. Portanto, não está configurada a violação manifesta de norma jurídica ou fundado erro de fato verificável do exame dos autos, apto a autorizar a rescisão do acórdão, como previsto no Art. 966, incisos V e VIII, do CPC, invocados pelo requerente. Não é possível a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, com o escopo de rejulgamento da matéria ante o descontentamento da parte sucumbente e, na hipótese dos autos, a lide foi decidida dentro dos limites objetivos delineados pelas partes e aplicou a norma jurídica ao caso concreto reconhecendo que o fato provado foi a desídia do servidor público municipal e que a pena de demissão para tal infração disciplinar mostra-se desproporcional em demasiado. Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória.”



    Sendo assim, observo que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo que não vejo razões para modificar o que restou consignado no acórdão ora recorrido. 



    Não bastasse, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da interpretação de texto infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 159/99), configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incide, no caso dos autos, o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de demissão. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 8. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1198340-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1186899-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO FALSO. PENA DE DEMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1135164-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator 
Documento assinado digitalmente